Tribunal: TJBA
Processo: 8043751-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043751-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA RAPOLD SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA, VANIA RAPOLD VALOIS MENEZES, GABRIELLY RAMOS MACEDO

AGRAVADO: ICATU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRÊMIO. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL. ALEGAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL. PLEITO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, do risco de dano qualificado e que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – Neste momento processual, apenas com as alegações da parte recorrente, a necessidade de mínima análise dos critérios de majoração operados pela Ré, bem assim o seu confrontamento com o contratado, necessários para o mínimo vislumbre da abusividade alegada, torna inviável a modificação do indeferimento do pleito de urgência operado na decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8043751-46.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
SONIA RAPOLD SOUZA e como
Agravado
ICATU SEGUROS S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA